Tribunal: TJES
Processo: 5019021-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019021-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CUSTODIO FORZZA PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: FABIO FORZZA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. MANIFESTAÇÃO ISOLADA DE UM HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO. DEVER DE BOA-FÉ E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Custodio Forzza Comércio e Exportação Ltda contra decisão que, ao acolher embargos de declaração, anulou a sentença anteriormente proferida e determinou o sobrestamento do feito para a habilitação dos herdeiros do autor falecido. A agravante pleiteia a reforma do decisum para que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, sob o argumento de perda superveniente do objeto, baseando-se em manifestação de desinteresse protocolada por um dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação isolada de desinteresse de um dos herdeiros possui o condão de extinguir o processo por perda de objeto, ante o falecimento do autor originário, e se a insurgência da parte contra o rito de habilitação — após ter provocado a nulidade da sentença via aclaratórios — configura comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença e determinar o prosseguimento do feito possui natureza de decisão interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento.

4. O falecimento de qualquer das partes impõe a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, gerando a suspensão imediata do processo para a devida regularização do polo ativo, conforme estabelece o inciso I do art. 313 do Código de Processo Civil.

5. A extinção do feito por perda de interesse exige a manifestação de todos os sucessores habilitados, visto que o direito à ação integra o patrimônio comum do espólio ou da universalidade de herdeiros.

6. A manifestação isolada de apenas um herdeiro não autoriza a extinção do processo quando há notícia da existência de outros sucessores, sob pena de violação ao rito de habilitação previsto nos arts. 687 a 692 do Código de Processo Civil.

7. A formação de litisconsórcio unitário e necessário entre os herdeiros em relação ao direito material do falecido impede que a vontade individual de um sucessor prejudique o interesse dos demais.

8. A insurgência da agravante contra a decisão que sanou nulidade por ela própria apontada em sede de aclaratórios configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando o dever de boa-fé processual previsto no art. 5º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento da parte suspende o processo e exige a regular habilitação de todos os sucessores para qualquer ato de disposição do direito.

2. A manifestação de desinteresse de apenas um herdeiro não autoriza a extinção do processo por perda de objeto se não houver a concordância de todos os potenciais sucessores.

3. Configura violação à boa-fé processual a insurgência contra o restabelecimento do rito legal de habilitação quando a própria parte provocou a anulação do ato anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 5º, 110, 313, I, 485, IX, e 687 a 692.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.726.108/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019; STJ, REsp 2.033.239-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
CUSTODIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019021-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CUSTODIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADOS:
FABIO FORZZA SILVA, THAIS FORZZA SILVA e DANIEL FORZZA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CUSTODIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
contra
r. decisão do id. 80697814 dos autos de origem, que deu provimento aos embargos de declaração, anulou a sentença e sobrestou o feito, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos do processo n. 0004377-27.2020.8.08.0030 manejado por
IRINEU URBANO DA SILVA
em desfavor da agravante.

Em seu recurso (id. 16874313), o agravante alega, basicamente, que o juízo
a quo
, ao decidir os embargos de declaração, silenciou quanto ao pedido expresso de extinção do feito por perda de objeto, reiterado nos autos pelo próprio herdeiro.

Argumenta que o agravado, de forma contraditória, alterou sua postura processual, defendendo posteriormente o prosseguimento da demanda, o que violaria os deveres de boa-fé e cooperação processual.

Sustenta que o juízo deveria ter reconhecido a extinção do processo, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a decisão agravada e extinguir o feito sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelos agravados pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18138390).

Muito bem.

Necessário contextualizar que o autor originário, Irineu Urbano da Silva, ingressou com a demanda em primeira instância almejando a declaração de nulidade das averbações AV-13-3.180, AV-12-5.380 e AV-13-5.624, realizadas pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Linhares em virtude de terem sido realizadas por meio de escritura pública irregularmente reapresentada.

No curso do processo, verifica-se que o autor faleceu, conforme comunicado no id. 63552364 por meio de um dos herdeiros, contudo, o juízo
a quo
não se atentou para a formalidade legal e proferiu sentença acolhendo o pedido inaugural.

Diante disso, o agravante, ora réu em primeiro grau de jurisdição, opôs recurso de Embargos de Declaração, apontando que houve omissão no exame da manifestação do herdeiro, culminando com a prolação da decisão recorrida, em que a magistrada de origem deu provimento aos aclaratórios, a fim de reconhecer o equívoco procedimental e determinar a intimação dos herdeiros para habilitação nos autos.

Sem delongas, entendo que a irresignação do agravante não merece acolhida.

Inicialmente, convém esclarecer que é cabível o recurso de Agravo de Instrumento contra o pronunciamento que acolhe os embargos de declaração tornando nula a sentença

[...] 3 - Em regra, o recurso de embargos de declaração é vocacionado exclusivamente para a integração do pronunciamento judicial, não se prestando a alteração do conteúdo ou da natureza jurídica do ato judicial embargado, ressalvadas as situações, sempre excepcionais, de existência de vício grave cuja correção resulte a atribuição de efeito infringente ou modificativo, hipótese em que a nova decisão judicial poderá ser de conteúdo ou de natureza jurídica distinta do pronunciamento judicial embargado. 4-
Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos em face de sentença que pronunciou a prescrição e foram acolhidos com efeito infringente, reconhecendo-se a omissão relacionada a existência de causa interruptiva da prescrição, motivando a anulação da sentença e determinação de prosseguimento da ação, de modo que o pronunciamento judicial que resolveu os aclaratórios não se enquadra no conceito de sentença, mas, ao revés, trata-se de decisão interlocutória suscetível de impugnação pelo recurso de agravo.
5- Embargos de declaração manifestados com o nítido propósito de prequestionamento não podem ser reputados como protelatórios. Súmula 98/STJ. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.726.108/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)

Embora a questão de fundo objeto do julgamento acima transcrito tenha sido analisada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, entendo, à luz do Tema n. 988 da Corte Superior, pela possibilidade de conhecimento do presente recurso, em virtude de uma possível inutilidade desse ponto em eventual julgamento de apelação.

Ademais, o posicionamento da E. Ministra Relatora Nancy Andrighi pode ser amoldado à hipótese vertente, conforme trecho a seguir:

[...] O pronunciamento judicial que resolveu os embargos de declaração, pois, não é uma sentença, seja na forma, seja no conteúdo, na medida em que o acolhimento dos aclaratórios não resultou em efeito meramente integrativo, mas, ao revés, é uma decisão interlocutória, na medida em que afastou a ocorrência da prescrição e determinou fosse dado regular prosseguimento ao processo [...]

Ultrapassado esse ponto, é cediço que o falecimento de quaisquer das partes impõe a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, conforme disciplina o artigo 110 do Código de Processo Civil e a superveniência do óbito de uma delas enseja a imediata suspensão do processo, desde o evento morte, a fim de viabilizar a sucessão processual, nos termos do inciso I do artigo 313 do mesmo diploma.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que a nulidade advinda da inobservância dessa regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio, o que, em verdade, nem sequer ocorreu nos autos originários, pois o pronunciamento judicial lhe foi favorável (REsp 2.033.239-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 14/2/2023 - Informativo n. 764/2023).

Não obstante essa questão, que não foi objeto de devolução pela parte contrária por meio do competente recurso, deixo de examinar o presente feito sob esse prisma a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Assim, atentando-me apenas para a extensão do efeito devolutivo do presente Agravo de Instrumento, que é restrita, entendo que o juízo
a quo
almejou preservar o interesse particular dos herdeiros do falecido, agindo corretamente em determinar a suspensão do feito para habilitação.

Embora a agravante sustente que o herdeiro Fábio manifestou desinteresse no prosseguimento da lide, verifica-se que a sua manifestação foi isolada e, havendo notícia de que existem outros potenciais herdeiros, a extinção do feito por perda de interesse exige a manifestação de todos os sucessores habilitados.

No caso em exame, a tentativa da agravante de extinguir o feito com base na manifestação de apenas um herdeiro macula o rito de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do Código de Processo Civil, pois, considerando o falecimento e a necessidade de sucessão processual, surge um litisconsórcio unitário e necessário entre os herdeiros em relação ao direito material do falecido.

A manifestação de desinteresse de um único herdeiro, assim, não tem o condão de extinguir o processo se houver outros sucessores, pois o direito à ação é, agora, patrimônio comum do espólio ou da universalidade de herdeiros.

Para além desse ponto, observa-se uma nítida atitude contraditória por parte da ora agravante, em ofensa aos deveres anexos à boa-fé processual.

Isso porque a decisão atacada foi proferida justamente para sanar nulidades apontadas em sede de Embargos de Declaração, sendo incoerente que a parte utilize o instrumento dos aclaratórios para se insurgir contra a sentença e, uma vez obtido o provimento para o retorno à fase de habilitação e de suspensão, trâmite legal imperativo do artigo 313 do CPC, apresente irresignação contra o próprio resultado que restabeleceu a legalidade do rito.

Portanto, o questionamento da agravante contra uma decisão que sanou a nulidade por ela mesma provocada via aclaratórios, colide com o dever de boa-fé processual estatuído no Art. 5º do CPC, configurando comportamento contraditório que não pode ser chancelado por esta Corte.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.